Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. RESOLUÇÃO - TJDFT No 23/2010. LITÍGIO SOCIETÁRIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. Na presente hipótese pretende-se definir a competência para processar e julgar ação submetida ao procedimento comum, destinada à imposição de obrigação de fazer consistente na inclusão do autor no quadro societário da sociedade limitada demandada.
2. A demanda originária versa a respeito da possibilidade de inclusão do autor no quadro societário de sociedade limitada, decorrente de negócio de cessão de direitos, tratando-se de obrigação de fazer de índole eminentemente civil, voltada ao cumprimento das cláusulas inseridas no próprio contrato social que instituiu a referida sociedade empresária.
3. O art. 2o da Resolução-TJDFT no 23/2010 estabeleceu o rol taxativo das questões jurídicas sujeitas à competência do Juízo Empresarial (dissolução, liquidação, exclusão de sócio, apuração de haveres, insolvência civil, entre outras), devendo ser esse rol interpretado estritamente, por se tratar de norma de competência.
4. As sociedades limitadas, de acordo com os artigos 981, 997 e seguintes, todos do Código Civil, são regidas, em regra, pelas normas aplicáveis às sociedades simples, envolvendo relações societárias internas, sendo certo que essas questões não podem ser entendidas como litígio empresarial como justificativa para a escolha da Vara especializada.
5. A partir da interpretação aos artigos 2o e 3o da Resolução no 23/2010 deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica claro que somente os litígios relacionados às sociedades empresárias propriamente ditas estão incluídos no rol taxativo das questões submetidas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 5.1. Assim, como o caso em exame consiste na controvérsia a respeito da inclusão de sócio, não está previsto nas hipóteses taxativas estabelecidas no art. 2o da Resolução no 23/2010. Cuida-se, em verdade, da competência residual atribuída às Varas Cíveis.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante), reputando-se válidos os atos processuais anteriormente praticados.